Tribunal: TJDFT
Processo: 0701825-58.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701825-58.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MUTUARIOS DO PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: MABSON DE MORAES SILVA, MELQUISEDEQUE SOARES SILVA, FABIO MACEDO FIRMINO, ANA CRISTINA GOMES, WELINTON ALVES ALEXANDRE, EDEVALDO RODRIGUES GOMES, JEFFERSON DE JESUS RODRIGUES DOS SANTOS, ELIO FERREIRA BARRENSE, IURY LORRAN DA SILVA MEDEIROS, MAURICIO RODRIGUES BRAGA, SEBASTIANA ALVES ALEXANDRE, JOSE NILTON ALVES ALEXANDRE REPRESENTANTE LEGAL: ELIAS OLIVEIRA DE AMORIM NETO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DOS MUTUÁRIOS DO PLANALTO CENTRAL contra decisão de ID 231015761 (autos de origem), proferida em ação submetida ao procedimento comum, ajuizada por MABSON DE MORAES SILVA E OUTRO, que rejeitou a questão preliminar da necessidade de formação de litisconsórcio passivo e promoveu o saneamento do processo. Afirma, em suma, que houve participação direta da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB na condução do acordo para desocupação de área; que a intermediação da companhia justifica seu ingresso no polo passivo, na condição de litisconsorte passiva necessária; que não formulou pedido de reconsideração contra a decisão que promoveu o saneamento, mas pedido de ajustes, previsto no artigo 357, §1o, do Código de Processo Civil. Requer o reconhecimento da natureza processual da petição de ajustes e a necessidade de inclusão da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB no polo passivo. Custas recolhidas (ID 73241076). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. A discussão sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é tema recorrente no âmbito dos Tribunais. Na hipótese sob exame, a parte agravante pretende, em síntese, que seja reconhecida a legitimidade passiva da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB. Todavia, o pronunciamento judicial não desafia a interposição de agravo de instrumento, diante da taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. A hipótese prevista no artigo 1.015, VIII, do Código de Processo Civil é específica para o caso de rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, não contemplando, em consequência, a ampliação do número de réus, diante de alegada existência de litisconsórcio necessário. Colaciona-se precedente desta Corte, consentâneo ao entendimento: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO ENQUADRAMENTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. I. Decisão interlocutória que indefere pedido de reconhecimento da existência de litisconsórcio passivo necessário, por não estar compreendida no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, é insuscetível de impugnação por meio de agravo de instrumento. II. Recurso não conhecido. (Acórdão 1974702, 0743947-91.2023.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, Relator(a) Designado(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 27/06/2025.) Observe-se, por oportuno, que, mesmo sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça), somente se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Contudo, a matéria abordada neste recurso não se adéqua ao elastecimento admitido, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto não se vislumbra a urgência incompatível com o regular trâmite do processo no primeiro grau de jurisdição. Imperioso ressaltar, conforme Freitas Câmara, que “a afirmação de que certa decisão interlocutória não é agravável não implica dizer que ela é irrecorrível. Contra as decisões interlocutórias não agraváveis será admissível a interposição de apelação (autônoma ou inserida na mesma peça que as contrarrazões)” (O Novo Processo Civil Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2016, p. 522). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se os autos. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora